Tribunal: TJDFT
Processo: 0033904-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0033904-27.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RT PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (id 8790585 – p. 62/66) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por RT PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA EPP, concedeu a segurança para afastar a exigência do pagamento da Taxa de Segurança para Eventos. Conforme decisão de id 8790585 – p. 94, o feito foi suspenso até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ADI n° 2.692/DF, que versava sobre a constitucionalidade da Lei Distrital 1.732/97. Em razão da certidão de id 40595240, dando notícia do julgamento da respectiva ADI n° 2.692/DF, foi determinada a intimação do apelante para se pronunciar sobre eventual perda de interesse recursal (id 42297305), tendo o DISTRITO FEDERAL, na manifestação de id 42462100, requerido a desistência do recurso. Pois bem. Nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir de recurso interposto. Diante do exposto, para que se produza os seus efeitos jurídicos e legais, homologo a desistência do recurso, com base no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após a preclusão, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator